Tribunal: STF
Processo: ARE 1593978
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs agravo (eDoc 499) em face de decisão (eDoc 480) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

O recurso excepcional (eDoc 470), em que se aponta afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça local (eDoc 410), assim ementado: 

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRELIMINAR - EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA - NÃO CABIMENTO – TESE ANTECEDENTE AO MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA - NULIDADE DA PROVA - POSTERIOR CONSTATAÇÃO DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA - IRRELEVÂNCIA - ATUAÇÃO POLICIAL INICIALMENTE EIVADA DE ILICITUDE - APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA - ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – PEDIDO PREJUDICADO. 1.Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no julgamento de habeas corpus nº 868230-MG, declarou a nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão, que deu origem às provas iniciais em face dos acusados, e inexistindo outras provas independentes àquelas para comprovar a autoria e materialidade delitiva em desfavor dos réus, mister a absolvição por ausência de provas.02. Sendo as provas existentes nos autos tidas como ilícitas, não há como acolher o pedido ministerial de condenação, restando prejudicada a sua pretensão recursal.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.   

Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 

O Tribunal de Justiça local reconheceu a nulidade das provas ilícitas por derivação. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 410):
 
A defesa de Anderson suscita, ainda, como matéria preliminar, a nulidade da sentença, em razão da ilicitude das provas, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 868230/MG. Requer, para tanto, a aplicação da Teoria dos Frutos da Arvore Envenenada. Aduz que uma vez reconhecida a nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão, nos autos da ação penal de nº 0045406-43.2020.8.13.0313, pelo Superior Tribunal de Justiça, todas as provas dela decorrentes devem ser de igual modo reconhecidas como nulas.
[...]
Na decisão de primeiro grau proferida em março de 2024, o magistrado singular fundamentou a sentença condenatória com base nas buscas realizadas no sítio, situado no Córrego Cocais dos Arrudas, Zona Rural de Coronel Fabriciano. Vejamos:
[...]
O militar Dener Maia Rocha, afirmou trabalhar no GAECO, na região do Vale do Aço. Indagado como se deram os fatos e como chegaram ao local, afirmou que durante a operação chamada Retomada, foram obtidas informações que indicavam que Matheus possuía um sítio na região do Cocais e auxiliava a quadrilha chefiada pelo Anderson. Não foi possível qualificá-lo na operação e solicitar mandado de busca para o sítio, pois não daria tempo e já estava definido juntamente ao promotor e autoridade policial quem seriam os alvos da operação. Deflagaram a operação no dia 18 de maio e alguns dos indivíduos não foram presos, incluindo Anderson e Victor. Continuaram a diligência no intuito de fazer captura e prisão deles, porém durante a diligência surgiu a informação de que os foragidos estavam no sítio do Matheus. Pelo fato da equipe de Coronel Fabriciano ter compartilhado essa informação, foi solicitado apoio. Foram ao local para averiguar se os indivíduos poderiam estar no sítio.(...) (ordem 200 – grifo nosso)
Da leitura dos autos, vislumbra-se que a atuação policial no local em que foram encontrados os entorpecentes, arma e munições, no dia 19/05/2023, teve como motivação o cumprimento de mandados de prisão expedidos em face de Anderson e Victor. 
Segundo histórico de ocorrência, após recebimento de informações de que foragidos da justiça estariam escondidos em um sítio e que esse local era utilizado para depósito de entorpecentes e outros objetos de práticas delitivas, foi realizado monitoramento para averiguação dos fatos e posteriormente, apreendidos os materiais ilícitos e efetuada a prisão dos que ali estavam presentes. 
O policial condutor da prisão em flagrante, Bernardino Drumond Lage, em sede policial, confirmou que as diligências no imóvel, que culminou na prisão dos acusados, só ocorreram após informações de que Anderson e Victor, alvos da Operação Alquimia/Retomada, deflagrada em Ipatinga, estariam no local. O militar destacou que em conversa com o acusado Victor o mesmo teria explicado que soube da operação e por isso empreendeu fuga para Coronel Fabriciano.
[...]
Infere-se dos autos que tudo começou em 23 de março de 2021, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado Vagner de Oliveira Nunes. No cumprimento da cautelar, foram apreendidos aparelhos celulares, nos quais o GAECO realizou procedimento de extração de dados, resultando na produção de arquivos digitais contendo conversas interceptadas que supostamente indicariam a prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
Foi por meio do acesso aos dados telemáticos desses celulares, apreendidos no domicílio de Vagner, quando do cumprimento da referida medida cautelar, que se chegou até a pessoa de Anderson. De acordo com as provas decorrentes das interceptações telefônicas, as investigações se estenderam em desfavor do réu, a fim de apurar seu envolvimento com a prática delitiva, o que desdobrou em representação pela decretação da sua prisão – a qual, por via de consequência, acabou por desencadear as buscas no sítio, onde todas as provas constantes neste feito foram colhidas.
[...]
No caso em apreço, ainda que a autoridade policial, já no local dos fatos, tenha realizado monitoramento prévio, por meio do qual foi possível constatar não só a posse de arma de fogo, como de entorpecentes por parte dos acusados, a ação policial, naquele dia, naquela hora, foi originalmente motivada na localização e prisão de Anderson e Victor. Não se olvida, como já registrado, que a posse de drogas e armas, sobretudo nas condições descritas na exordial acusatória, evidenciam a prática delitiva por parte dos acusados. Todavia, a justa causa, necessária à realização de buscas no imóvel, que precedeu a diligência, deixou de existir com o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão que primeiro fez emergir provas do envolvimento dos réus com a prática delitiva. 
Assim, reconhecida a nulidade da apreensão dos objetos ilícitos e não havendo outras provas hábeis a embasar a condenação dos acusados Bruno Matias de Oliveira, Anderson de Andrade Nunes, Victor Augusto Rodrigues Santos e Mateus Carlos Ferreira, outra solução não há senão a absolvição deles diante da insuficiência do acervo probatório para condenação. (grifei)

Dessa forma, para divergir do acórdão recorrido e acolher a tese de que “as provas dos presentes autos são autônomas e se originam de fonte independente em relação ao objeto da anulação pelo STJ da decisão de busca e apreensão no domicílio de Vagner (HC 868230/MG)”, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente